Tribunal: STF
Processo: MS 38524
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Indaiatuba (SP), proferida nos Autos nº 1000632-12.2021.8.26.0248, em que se determinou a imissão na posse de imóvel em que residia a impetrante. 



    2. A impetrante informa que nestes autos “somente a peça principal foi anexada, as demais deixaram de fazer parte do referido protocolo, portanto inexistente ao processo, prejudicando-o”. Por essa razão, protocolou novamente o pedido nos autos do MS nº 38525. Pede o arquivamento do presente feito. 



    3. É o breve relatório. Decido. 



    4. A jurisprudência deste Tribunal se firmou no sentido de que é lícito ao impetrante desistir, a qualquer tempo, de mandado de segurança, independentemente de anuência da parte contrária (RE 669.367, Rel. Min. Luiz Fux; RE 550.258-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 231.509-AgR-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 231.671-AgR-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie). Basta, para tanto, que os advogados que firmam a petição de desistência tenham poderes específicos, o que se verifica no caso concreto (doc. 2 do MS nº 38525).



     



    6.  Diante do exposto, com base no art. 485, VIII, do CPC, e no art. 21, VIII, do RI/STF, homologo o pedido de desistência e declaro extinto o processo sem resolução de mérito. Sem condenação em honorários (Súmula 512/STF e art. 25, Lei nº 12.016/2009). Custas pela impetrante.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator